Tribunal: STF
Processo: ADI 3937
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-04
Data de publicação: 2008-06-04

Ementa:
COMPETÊNCIA NORMATIVA - COMÉRCIO. Na dicção da ilustrada maioria,
   em relação à qual guardo reservas, não há relevância em pedido de
   concessão de liminar, formulado em ação direta de
   inconstitucionalidade, visando à suspensão de lei local vedadora
   do comércio de certo produto, em que pese à existência de
   legislação federal viabilizando-o.